Tribunal: TJPA
Processo: 0103865-23.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103865-23.2015.8.14.0301

APELANTE: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA SS LTDA

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0103865-23.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA SS LTDA

ADVOGADO: AFONSO ARINOS DE ALMEIDA LINS FILHO – OAB/PA 6.467

EMBARGADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO JÁ PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição de ensino contra acórdão que desproveu apelação interposta em ação de cobrança de fatura de energia elétrica. A embargante alegou omissão quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão por ausência de manifestação quanto ao pedido de efeito suspensivo à apelação, formulado na peça recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito suspensivo deve ser requerido por petição própria, com demonstração dos requisitos legais, o que não foi feito.

4. O julgamento da apelação tornou prejudicado o pedido de efeito suspensivo, pela superveniente perda de objeto.

5. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, tendo sido suficientemente fundamentado.

6. Os embargos foram manejados com a finalidade indevida de rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O pedido de efeito suspensivo à apelação perde seu objeto com o julgamento do recurso principal. 2. Inexiste omissão no acórdão que, mesmo sem menção expressa a todos os argumentos das partes, está devidamente fundamentado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA SS LTDA, em face do acórdão de id. 26312520, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por concessionária de energia elétrica visando ao recebimento de faturas de consumo de dezembro de 2014, no valor de R$ 77.973,60. Sentença de procedência. Apelação interposta por instituição de ensino sob a alegação de que já teria realizado o pagamento da fatura, mediante boleto extraído do site da própria concessionária, cujo valor teria sido desviado para terceiro estranho à relação contratual. Pretensão de reforma da sentença e reconhecimento de quitação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a consumidora pode ser exonerada do pagamento da fatura de energia elétrica diante da alegação de que efetuou o pagamento por meio de boleto adulterado por terceiros, sem comprovar falha na prestação do serviço pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado que o valor foi pago à empresa terceira e não à fornecedora de energia, mediante boleto fraudulento obtido em site não oficial.

4. Inexistência de prova de que o site fraudulento tenha sido criado por ação ou omissão da concessionária.

5. Culpa exclusiva da consumidora, que não verificou os dados do boleto antes do pagamento.

6. Inaplicabilidade do art. 14 do CDC à hipótese, por ausência de defeito na prestação do serviço.

7. Valor da condenação corretamente fixado com base na petição inicial, referente à soma das duas faturas vencidas, sendo o montante atualizado para fins meramente referenciais, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O pagamento de boleto adulterado por terceiros, sem demonstração de falha na prestação do serviço por parte da concessionária, não exime o consumidor da obrigação de quitar o débito perante a fornecedora. 2. A responsabilidade pelo prejuízo decorrente de fraude eletrônica em boleto é exclusiva da vítima e do terceiro fraudador, inexistindo nexo causal com a conduta da concessionária de energia".

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 26312520, possui omissão em relação ao pedido de efeito suspensivo formulado na Apelação, razão pela qual se requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que se sane a omissão e se maniofeste sobre o pedido de concessão do efeito suspensivo à sentença.

Contrarrazões ofertadas no id.

27181702, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão, que o acórdão possui omissão em relação ao pedido de efeito suspensivo à sentença, trazido em um tópico da peça recursal.

Ocorre que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

De igual modo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 1.012, § 4°, CPC), requisitos estes que nunca forma demonstrados pela Embargante.

Por qualquer ângulo que se verifique a questão, o pedido de efeito suspensivo trazido na Apelação, é totalmente improcedente, ante a total ausência do preenchimento dos pressuspostos legais, para sua concessão.

Não bastasse isso, é de clareza solar, que o pedido de concessão de efeito suspensivo está prejudicado, devido a perda superveniente do objeto, ante o julgamento do recurso de Apelação, por esta Eg. Turma.

De modo que o julgamento da presente apelação esvaziou o objeto recursal do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação.

Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSTERIOR JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. 1. Entende-se que o pedido de tutela de urgência com o fim de atribuir efeito suspensivo ao agravo no recurso especial se encontra prejudicado, por perda de objeto, em virtude do julgamento do Agravo no Recurso Especial n. 1.097.405/SP, ocorrido nesta mesma sessão de julgamento, para dar-lhe provimento. 2. Com efeito, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, apreciado o recurso cujo efeito suspensivo se buscou garantir, verifica- se a superveniente perda do objeto da medida cautelar, sendo, inclusive, desnecessário o trânsito em julgado ou mesmo a confirmação no órgão colegiado. 3. Nesse sentido, vários são os julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça: AgInt na TP 304/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23/6/2017; AgRg na TP 11/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/5/2017; AgRg na TP 91/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/5/2017; AgInt na TutPrv no REsp 1.578.155/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/10/2016; AgRg na MC 25.363/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 13/9/2016; e AgRg na MC 20.112/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 26/6/2013. 4. Pedido de tutela provisória prejudicado." (STJ-2a Turma, TP 245 / SP, rel. Min. Og Fernandes, v.u, j. 17/09/2019, DJe 06/11/2019, o destaque não consta do original).

Assim, julgada a apelação interposta na ação principal e, versando o pedido sobre os efeitos do recebimento daquele recurso, está esvaído o objeto do requerimento em tela, uma vez que impugna sentença cuja consequência jurídica encontra-se superada. Isso porque, eventuais recursos cabíveis face ao acórdão proferido na ação principal, ordinariamente, não têm efeito suspensivo.

Desta maneira, repito, a discussão acerca da concessão do efeito suspensivo ao recurso principal tornou-se inócua em face do seu julgamento de mérito definitivo, de modo que ocorreu a perda do objeto deste pedido pela superveniente falta de interesse processual.

Além disso, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 26312520 - Pág. 6, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025